Tribunal: TJDFT
Processo: 0723523-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723523-19.2023.8.07.0003 RECORRENTE: ADAN ROBERT DA SILVA LÚCIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/8 DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPRIMENDA ADEQUADAMENTE FIXADA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE E TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PENA INFERIOR A 4 ANOS. ABRANDAMENTO DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Observados tais parâmetros, mantém-se o quantum já estabelecido. 2. Imposta pena inferior a 4 anos, mas constatada a reincidência específica, bem como a valoração negativa de três circunstâncias judiciais (antecedentes criminais, culpabilidade e circunstâncias do crime), impõe-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, na exata linha do art. 33, § 2o, ‘b’, e § 3o, do Código Penal, não sendo cabível a readequação para o regime mais brando. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, sustentando que deveria ter sido adotado o critério de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial considerada desfavorável. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 33, § 1o, alínea “c”, do CP, com vistas à fixação do regime aberto para o cumprimento da pena. Assevera que deve ser dispensado da pena de multa em face de sua hipossuficiência, a qual seria presumida. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à indigitada contrariedade aos artigos 33, § 1o, alínea “c”, e 59, ambos do CP, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em harmonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigar o magistrado à uma fração, predominando o entendimento de que deve haver uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente”; e “Em razão dos maus antecedentes do Recorrente, está plenamente justificada a adoção do regime inicial semiaberto” (RvCr n. 5.608/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 6/11/2023 e AgRg no AREsp 2377407 / SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 20/10/2023). Assim, O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Tampouco cabe dar trânsito ao inconformismo lastreado na tese de que deveria ser dispensado da pena de multa. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Igual teor: AgInt no AREsp 2.305.353/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 6/9/2023. Ainda que assim não fosse, a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027